Tribunal: TJMT
Processo: 1028353-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028353-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUDIMILA BRAVIN LOBO - CPF: 090.829.237-69 (ADVOGADO), MARIA ALVES CARDOSO - CPF: 014.084.991-26 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), M. ALVES CARDOSO - CNPJ: 07.741.600/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), RAYLA HENRIQUES LADEIRA - CPF: 095.105.586-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO E CITAÇÃO DA DEVEDORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de efeito suspensivo, interposto por MARIA ALVES CARDOSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002769-09.2023.8.11.0023, ajuizada por

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE - SICREDI NORTE MT, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo TORO FREEDOM AT, ALCOOL/GASOLINA, PRATA, MARCA FIAT, ANO FAB. 2017, ANO MOD. 2017, PLACA PZN-8A33, CHASSI 988226117HKB28657, RENAVAM 011182537760.

Em suas razões, a parte agravante pugna, inicialmente, pela concessão da assistência judiciária por não dispor de recursos financeiros. Afirma que possui uma empresa, da qual retira sua única fonte de renda para sustento de sua família e recebe o
pró labore
mensal de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais), não tendo condições de arcar com custas processuais.

Em seguida, alega, que na data da apreensão do veículo não estava em mora perante a instituição financeira, conforme pode ser verificado pela ficha gráfica emitida pela ora agravada em 24.11.2023.

Consigna que o fato gerador da aludida ação de busca e apreensão é a parcela indicada na notificação, vencida nos meses de março, abril e maio e, após esta data o banco continuou recebendo por desconto em sua conta corrente e, ao mesmo tempo, ajuizou a ação de busca e apreensão visando a retomada da garantia contratual, agindo em comportamento contraditório.

Pontua que, estando as parcelas que deram azo a ação devidamente quitadas com a anuência do banco fiduciante, mostra-se indevida a liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, com a devolução do veículo à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar e a assistência judiciária foram deferidos, ao Id. 193347651.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, ao Id. 193816670 e 198736257.

Foi formulado pela parte agravada pedido de reconsideração ao Id. 193816670, o qual foi indeferido, ao Id. 196353674.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, a controvérsia se cinge à regularidade da constituição em mora do devedor, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, e de comportamento contraditório pelo banco agravado, ao ajuizar mesmo com tratativas extrajudiciais de quitação das parcelas atrasadas.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a ação de busca e apreensão foi ajuizada em
13.10.2023
, sob o argumento de que existiam parcelas em aberto a partir daquela vencida em 25.06.2023 (de no 08, 09 e 10), sendo a devedora na data de 13.06.2023 notificada para pagamento das referidas parcelas e seguintes.

Verifica-se, ainda, pela ficha gráfica apresentada pela ora recorrente, de Id. 192635673, que tais parcelas foram quitadas pela via administrativa junto à cooperativa agravada, antes do manejo da ação.

Assim, ao que tudo indica, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela credora ao mesmo tempo em que autorizou a renegociação dos débitos no âmbito administrativo. Portanto, no momento da propositura desta demanda e antes da citação da devedora, as parcelas que haviam sido objeto da notificação extrajudicial já estavam quitadas.

Ao proceder de tal forma o próprio credor abdicou de sua prerrogativa de vencimento antecipado da dívida (artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969) ao permitir que o devedor regularizasse sua situação mediante pagamento das parcelas vencidas pela via administrativa, o que prejudicou a regular constituição em mora da agravante.

Assim, tem-se que a conduta do banco agravado é notoriamente contraditória, o que é vedado (conforme o princípio do
venire contra factum proprium
), e violadora da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir apenas as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5o do CPC), sem que houvesse a busca e apreensão do veículo.

Sabe-se que a irregular constituição em mora, com indicação de dívida já quitada, impede que o devedor promova a adequada purgação da mora, nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593/MS. Isso ocorre porque a purgação da mora pressupõe a correta indicação do saldo devedor.

E, diante da irregular constituição em mora da devedora, não é possível a manutenção da liminar de busca e apreensão do veículo.

Neste sentido, seguem os precedentes desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EVIDÊNCIA DE RENEGOCIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO DAS PARCELAS INDICADAS NOS AUTOS, ANTES DO PROTOCOLO DA AÇÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se não comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem como extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(TJ-MT - AI: 10179011520228110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 2o E 3o DO DECRETO LEI 911/69 - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA À PARCELA JÁ PAGA - AÇÃO ALUSIVA A MORA DE PARCELAS DIVERSAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. Não restando comprovada nos autos a regular constituição em mora do devedor, notadamente pela ausência de comprovação do recebimento da notificação extrajudicial referente às parcelas em atraso, deve ser indeferida a liminar de busca e apreensão, bem assim extinta a demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.”
(TJ-MT 10146468320218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2021)

Portanto, de rigor o provimento recursal, para, aplicando-se o efeito translativo, julgar extinta a ação sem exame de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (comprovação da mora), nos termos do art. 485, IV, CPC/2015.

Via de consequência, impõe-se a devolução do veículo ao réu e a retomada do contrato, ou, na hipótese de ter sido vendido, a conversão de tal obrigação em perdas e danos e a condenação do autor ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.

Na hipótese de ter sido alienado o veículo, incidirá, ainda, a multa de 50% do valor do financiamento, com fundamento no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/69, em razão da venda indevida e irregular do automóvel, antes de consolidado seu domínio.

Cabível, por fim, a compensação do valor de eventuais parcelas porventura não quitadas do contrato, já que o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 10.931/2004, prevê a restituição do bem na hipótese de pagamento da integralidade da dívida pendente, princípio que deve ser observado na hipótese dos autos, ainda que se trate de situação processual diversa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para confirmar a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal, no sentido de revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo apreendido, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada sua incidência em trinta (30) dias. Aplicando-se o efeito translativo, JULGO EXTINTO O PROCESSO por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inciso IV, do CPC).

Como consectário lógico da extinção do processo após a intervenção da parte ré, necessária a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado, já considerado o trabalho adicional em grau recursal, nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024